Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-78.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem. O acórdão no 1615430 conheceu e deu provimento aos embargos de declaração, para, emprestando-lhe efeitos infringentes, proceder à rescisão do acórdão de ID 22093733 (julgamento da apelação cível) e da decisão de ID 10103565, que não conheceu dos embargos de declaração (ID 9515365) convertidos em agravo interno (ID 9515379), conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. PRESENTE. AGRAVO INTERNO. CONVERTIDO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES. FACULTATIVA. 1. Conquanto, na forma do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, seja prerrogativa do órgão julgador conhecer dos embargos de declaração como recurso de agravo interno, a complementação das razões recursais é faculdade do embargante. 2. Tendo os embargos de declaração convertidos em agravo interno sido opostos dentro do prazo legal, a intempestiva juntada da complementação de suas razões impõe apenas o não conhecimento dessas, não prejudicando, entretanto, o conhecimento das razões expostas nos embargos de declaração, desde que devidamente impugnados os fundamentos da decisão embargada. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1615430, 00166377820158070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem, nesse sentido, há a necessidade então de se fazer um novo julgamento dos embargos de declaração, que foram convertidos em agravo interno (ID 9515379), que tinha por objeto o indeferimento do ingresso no feito, como assistentes litisconsorciais, da ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA – ABPC e do SINDICATO DA CATEGORIA DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIPERÍCIAS, bem como dos seus recursos de apelação. DECIDO. Assim, em atenção aos artigos 281 e 282, ambos do Código de Processo Civil, no intuito de se evitar futuras nulidades processuais, mister se faz a republicação da decisão de ID 9515379, para que o presente feito prossiga a partir desse ponto, com a seguinte determinação: Ante o permissivo legal do artigo 1024, §3o, do Código de Processo Civil e do artigo 269, do RITJDFT, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação dos agravantes, ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA – ABPC e SINDICATO DA CATEGORIA DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIPERÍCIAS para complementarem suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes agravadas, DISTRITO FEDERAL e ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS PAPILOSCOPISTAS – ASBRAPP, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem sua resposta. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a alteração do presente feito para AGRAVO INTERNO, bem como a adequação das partes nos polos ativo e passivo. Publique-se. Intimem-se.